Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704415-07.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CARLOS ALVES DE BARROS RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO A procuração anexada sob id 56208432 não está assinada pelo autor. Intime-se o recorrente para regularizar sua representação processual, anexando aos autos procuração regularmente assinada, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o artigo 76, § 2o, I, do CPC. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito